Tribunal: TJSP
Processo: 1014729-58.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Sentença de improcedência. Apelo da ré.

Desconto pontualidade. Previsão contratual que beneficia o aluno que antecipa o pagamento da mensalidade. Cláusula contratual clara. Ré que teve ciência do valor integral da mensalidade e do respectivo desconto. Possibilidade de cumulação de multa moratória em caso de inadimplemento com a

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Sentença de improcedência. Apelo da ré.

Desconto pontualidade. Previsão contratual que beneficia o aluno que antecipa o pagamento da mensalidade. Cláusula contratual clara. Ré que teve ciência do valor integral da mensalidade e do respectivo desconto. Possibilidade de cumulação de multa moratória em caso de inadimplemento com a perda do "desconto de pontualidade". Ausência de abusividade. Precedentes do STJ.

Sentença mantida. Recurso não provido.